Tribunal: TJDFT
Processo: 0754878-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754878-81.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA DO SOCORRO MARQUES VERAS EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO MARQUES VERAS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 5 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito